Tribunal: STF
Processo: HC 225787
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 807.263.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Em habeas corpus veiculado perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de ofício “para determinar que o paciente seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado na sua condenação (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso; na ausência de vaga no regime intermediário, que aguarde no regime aberto o surgimento desta, mediante condições a serem impostas pelo Magistrado local”.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime prisional semiaberto.



    Argumenta que “não há proporcionalidade entre a medida cautelar imposta (prisão preventiva), com o regime prisional fixado na sentença (semiaberto)”. Defende, ainda, que “a tentativa de compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença penal condenatória recorrível, também caracteriza manifesta ilegalidade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Com todos os argumentos expostos, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, requer se digne V.Exa. a: 



    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para conceder a Liberdade Provisória aos Pacientes, até julgamento definitivo do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com os documentos necessários; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do Paciente. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão que indeferiu liminar está eivada de flagrante ilegalidade, pois carente de fundamentação idônea, o que permite superar os termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, e analisar os pedidos defensivos. 



    Pois bem. O entendimento abraçado pelo Magistrado de primeiro grau, no sentido de manter a prisão preventiva do paciente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    Ora, ‘a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade’ (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 



    Observa-se, porém, que o Magistrado fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e manteve a sua segregação cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    Ocorre que fixar o regime semiaberto e manter o paciente segregado cautelarmente representa a (ilegal) imposição de um regime prisional mais gravoso do aquele que foi estabelecido na sentença condenatória, caso ela opte por exercer o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. 



    ‘Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.’ (HC n. 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020, grifo nosso).



    Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto pelo Juízo processante, conforme relatado e de acordo com a jurisprudência prevalente desta Corte Superior, o paciente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Nesse sentido, estão os julgados desta Corte:



    [...]



    A ordem merece ser concedida, de ofício, para adequar a segregação cautelar ao regime semiaberto.



    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o paciente seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado na sua condenação (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso; na ausência de vaga no regime intermediário, que aguarde no regime aberto o surgimento desta, mediante condições a serem impostas pelo Magistrado local.”



    Com efeito, o Tribunal a quo determinou que “o paciente seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado na sua condenação (o semiaberto)”. Destacou, ainda, que “tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade”. Referido entendimento não está em desacordo com a orientação sufragada nesta Corta no sentido de que, à luz do caso concreto e uma vez resguardado o regime de cumprimento da pena, não há incompatibilidade entre a constrição cautelar da liberdade e a condenação a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.800-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/1/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra ex-companheira. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Regime semiaberto e prisão preventiva. Possibilidade. Risco à ordem pública e à integridade da vítima. Risco de reiteração delitiva. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 2. O Juízo Sentenciante concluiu pela necessidade da custódia, aludindo ao risco à ordem pública e à integridade da vítima, consignando que, “[a]nte o descontrole de conduta do agente, que sequer em seu interrogatório denota capacidade de autocontrole, fica mantida sua segregação“. 3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.416-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/11/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. (HC 217.217-AgR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido. (HC 203.302-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/2021)



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente